Tribunal: TJSP
Processo: 1005862-23.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ligação da rede de água – Essencialidade do serviço de fornecimento de água que se sobrepõe à ausência de regularização do imóvel perante os órgãos públicos – Precedentes jurisprudenciais – Procedência da ação mantida – Recurso improvido.